Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-92.2024.8.11.0108
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001716-92.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.730.364-23 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 080.143.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DELITO CONEXO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por JOÃO VICTOR PEREIRA DE SOUZA contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, bem como de associação criminosa qualificada. A defesa requer a impronúncia, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras, a absolvição sumária quanto ao delito de associação criminosa e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (iii) determinar se há suporte mínimo para a manutenção do delito conexo de associação criminosa; e (iv) definir se subsistem fundamentos concretos para a preservação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem demandar certeza judicial nem exame exauriente da culpabilidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo médico-pericial, pela certidão de óbito e pelos vestígios periciais que atestam morte violenta, múltiplas lesões e posterior esquartejamento da vítima.

Os autos reúnem quadro indiciário robusto e convergente quanto à participação do recorrente, extraído de denúncia anônima minuciosa, reconhecimento fotográfico na fase policial, informação de que ele se dirigiu ao local do crime, conversas obtidas do celular de corré e relatórios investigativos que o vinculam ao núcleo disciplinar da facção criminosa.

A eventual fragilidade do reconhecimento fotográfico, por si só, não impõe a impronúncia quando subsistem elementos probatórios autônomos e independentes aptos a sustentar a imputação.

A pronúncia não se funda exclusivamente em elementos inquisitoriais, porque os dados da investigação foram corroborados em juízo pelos policiais civis responsáveis pela apuração, em conformidade com o art. 155 do CPP.

A retratação de testemunha em juízo não neutraliza automaticamente as declarações anteriormente prestadas, sobretudo em contexto de criminalidade organizada, no qual o medo e o risco de represálias podem comprometer a espontaneidade do relato judicial.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo para sua submissão ao Conselho de Sentença.

O motivo torpe encontra respaldo, em tese, na execução motivada por disputa entre facções criminosas rivais e por possível dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes.

O meio cruel encontra apoio nos elementos periciais que indicam extrema violência, sofrimento intenso e desnecessário e posterior esquartejamento do corpo da vítima.

O recurso que dificultou a defesa da vítima decorre, em tese, da emboscada, da atração da vítima ao local do crime e da atuação de múltiplos agentes em superioridade numérica, sem possibilidade concreta de reação eficaz.

O delito conexo de associação criminosa deve ser mantido porque há indícios suficientes de vínculo estável entre os agentes e a estrutura da facção criminosa, devendo sua apreciação definitiva ser reservada ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP, ausente manifesta improcedência.

A prisão preventiva permanece hígida porque está amparada na gravidade concreta do crime, praticado em tese com extrema violência, e na periculosidade social do recorrente, apontado como integrante de facção criminosa voltada à prática de homicídios, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem exigir certeza judicial sobre a culpabilidade.

A irregularidade do reconhecimento fotográfico não afasta a pronúncia quando a imputação se apoia em elementos probatórios autônomos e independentes.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Havendo indícios mínimos de associação criminosa conexa ao crime doloso contra a vida, a apreciação definitiva da imputação compete ao Tribunal do Júri.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV, 29, 69 e 288, parágrafo único; CPP, arts. 155, 226, 413, 414 e 78, I; Resolução CNJ n. 484/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.702.018/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 28.04.2025; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.10.2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE ed. 9.998, disponibilizado em 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; STJ, AgRg no REsp 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020; TJMT, RSE n. 0002683-23.2017.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto; TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001716-92.2024.8.11.0108

RECORRENTE: JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal no 1001716-92.2024.8.11.0108 (PJe) que o pronunciou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 288, parágrafo único (associação criminosa qualificada), c/c artigo 69 do Código Penal (ID 217773749).

Em suas razões recursais, a Defesa requer a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, a absolvição sumária quanto ao delito de associação criminosa e a revogação da prisão preventiva (ID 221699781).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 35032180).

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 35032181).

A 10a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone – ID 355536885).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1o FATO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na madrugada do dia 05 de novembro de 2022, em horário impreciso, na residência situada na Rua dos Carvalhos, n.o 316, Bairro São Cristóvão, nesse município e comarca de Tapurah/MT, os denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA e VANESSA PEREIRA DA SILVA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe, com emprego de tortura e meio cruel, emboscada e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram o ofendido João Filho da Silva Amaral, vulgo “Nego João”, valendo-se para tanto de arma(s) de fogo e arma(s) branca(s) para, respectivamente, deflagrar o(s) tiro(s) e efetuar os golpes que provocaram as lesões descritas na certidão de óbito de id. 110475658 – Pág. 1, e também perceptíveis pelas fotografias coloridas anexadas no relatório de investigação de id. 110475450 – Pág. 1/63.

2o FATO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 07h54min, em uma região de mata, nas margens do córrego Barela, nesse município e comarca de Tapurah/MT, os denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS , atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas entre si, ocultaram o cadáver já desmembrado da vítima João Filho da Silva Amaral, vulgo “Nego João”, conforme relatório de investigação de id. 110475450 – Pág. 1/63.

3o FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, ao menos desde meados do ano de 2022 até a data dos crimes acima mencionados, nesse município e comarca de Tapurah/MT, os denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA, VANESSA PEREIRA DA SILVA e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS associaram-se entre si e com os adolescentes infratores Mateus Antônio Todeschatt, Diego Ferreira dos Santos, Natalia Bianca de Oliveira Pinho e Grasiele Santos de Paula, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA, VANESSA PEREIRA DA SILVA e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS são faccionados à organização criminosa “Comando Vermelho”, ou possuem algum tipo de vínculo com a aludida facção, a qual, como é sabido, trava verdadeira guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, visto que seus integrantes empregam uma justiça paralela (“tribunal do crime”) impiedosa contra criminosos rivais, usuários e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Nesse contexto, desponta dos elementos informativos que, na noite do dia 04 de novembro de 2022, os denunciados JOSÉ CARLOS e JOVITO estavam no estabelecimento conhecido como “Bico Doce”, na companhia dos adolescentes infratores Mateus Antônio Todescatt e Diego Ferreira dos Santos, ao passo que os denunciados MARCOS e EDUARDO aguardavam a chegada do grupo na residência do primeiro imputado, para que pudessem colocar em prática o plano macabro que haviam arquitetado, isto é, assassinar a vítima João Filho, em decorrência de suposta dívida de drogas e, sobretudo, em razão da suspeita do ofendido ser faccionado da organização rival denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Extrai-se do autuado policial que, para colocar a empreitada delitiva em prática, os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO, MARCOS e EDUARDO contaram com o auxílio da denunciada VANESSA, bem como das adolescentes infratoras Natalia Bianca de Oliveira Pinho e Grasiele Santos de Paula, as quais também estavam no “Bar Bico Doce” naquela noite, justamente na companhia do ofendido João Filho, sendo certo que estas jovens tiveram participação determinante para o resultado morte, porquanto ficaram encarregadas de atrair a vítima até a residência, em uma verdadeira emboscada, onde seria executado o plano atroz dos imputados.

Assim foi que, tão logo a denunciada VANESSA e as adolescentes infratoras mencionadas adredemente chegaram com a vítima João Filho, na casa de madeira situada na Rua dos Carvalhos, n.o 316, nessa urbe, o denunciado MARCOS, vulgo “Bebê/Nenê”, surpreendeu o ofendido, atacando-o de forma repentina e iniciando a execução do crime, ao que, imediatamente, também aderiram os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO e EDUARDO.

Sob esse prisma, inicialmente os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO, MARCOS e EDUARDO torturaram a vítima – seus gritos foram ouvidos por informante anônimo daquela vizinhança –, e, posteriormente, a mataram, possivelmente com disparo(s) de arma de fogo – a necrópsia ainda está sendo finalizada –, sendo certo que toda a empreitada delitiva fora presenciada pela denunciada VANESSA, que tudo tinha conhecimento.

De fato, da análise do Relatório de Investigação juntado no movimento de id. 110475451 – Pág. 1/25, contendo os dados extraídos do aparelho celular da denunciada VANESSA, é possível vislumbrar o modus operandi do grupo, bem como concluir que a referida imputada realmente sabia das motivações pelas quais a vítima João Filho foi assassinada naquela noite, notadamente durante um diálogo realizado entre ela e uma amiga, no qual a implicada confirma que presenciou o desmembramento do ofendido, bem como o momento em que o alvejaram com disparo de arma de fogo e, ainda, quando foram retirar as partes do corpo da casa.

Nesse ponto, oportuno mencionar que o relato da imputada está em consonância com a narrativa apresentada à Polícia Civil por um informante anônimo, o qual relatou ter ouvido gritos na casa de JOSÉ CARLOS, durante aquela madrugada, bem como visualizou o momento em que THIAGO JÚNIOR chegou ao local, já pela manhã, dirigindo um veículo do tipo HB20, de cor branca, com placa contendo numeração final 5075, oportunidade em que fora recepcionado por um indivíduo moreno (MARCOS), de boné, tatuado, que carregava consigo dois volumes enrolados em lençóis amarrados com cordas, os quais foram colocados dentro do carro.

Depreende-se que, com base nessas informações, a diligente equipe da Polícia Civil logrou êxito em descortinar que o denunciado THIAGO JÚNIOR não era o proprietário do veículo, mas, em verdade, pediu emprestado o automóvel ao senhor Romário Augusto Martins, o qual, obviamente, não imaginava que o veículo seria utilizado pelo referido imputado para transportar o corpo da vítima João Filho até uma região de mata, com o fim de ocultá-lo em local ermo e de difícil localização.

Nesse passo, observa-se do autuado policial que a equipe da Polícia Civil conseguiu reproduzir o trajeto realizado pelo denunciado THIAGO JÚNIOR, sobretudo com auxílio de imagens registradas por câmeras espalhadas pela cidade, o que, aliado a colaboração de informantes, possibilitou a localização do corpo da vítima João Filho, o qual estava ocultado em uma região de mata, nas margens do córrego Barela, debaixo de vários galhos de árvore.

Naquela ocasião, a equipe da Polícia Civil observou que a vítima João Filho apresentava esquartejamento de todos os membros, bem como diversas perfurações na região frontal do tórax, provocadas por instrumentos perfurocortante, além de uma perfuração na cabeça, aparentemente provocada por arma de fogo.

Por derradeiro, oportuno destacar que junto com o cadáver de João Filho foi localizado um pedaço de tecido, contendo a mesma estampa do lençol encontrado na casa de madeira, situada Rua dos Carvalhos, n.o 316, Bairro São Cristóvão, nesse município de Tapurah/MT, onde o ofendido fora esquartejado. Ainda foi localizado um uniforme da empresa BV Vidraçaria & Marmoraria, o qual fora utilizado para colocar na cabeça do ofendido, e também é idêntico ao encontrado na residência periciada.

Ademais, na residência periciada fora encontrada uma cortina vermelha com um pedaço cortado, utilizado para enrolar o corpo da vítima João Filho, visto que os mesmos fios foram localizados no veículo HB20, utilizado para transportar o corpo até a região de mata, e também na parte externa do imóvel, próximo aos resquícios de objetos que foram queimados pelos imputados, com objetivo de destruir das provas do crime praticado.

A vista do até aqui exposto, constata-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo – “tribunal do crime”), por conta de dívida de drogas e por mera desconfiança de que a vítima teria envolvimento com facção rival – Primeiro Comando da Capital.

Também constata-se que durante a execução da vítima ocorreu o emprego de tortura por seus algozes, os quais, em uma verdadeira sessão de horror, infligiram na vítima dores e sofrimentos físicos agudos, provocando-lhe inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo; de igual modo, o meio cruel também ficou caracterizado, pois o ofendido foi executado com extrema brutalidade e de forma a lhe infligir maior e desnecessário sofrimento.

Já em última análise, verifica-se que o referido homicídio foi praticado mediante emboscada, posto que a vítima foi mendazmente atraída até a residência utilizada para a sua execução, crendo que se tratava de um convite normal e não um disfarce para camuflar o intento homicida; igualmente, verifica-se a prática do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que já após terem atraído o ofendido até o local do crime, os imputados o surpreenderam, minimizando quaisquer chances de revide/defesa e, valendo-se da superioridade numérica e de armas, o subjugaram para então matá-lo.

As qualificadoras mencionadas acima, sejam de índole subjetiva ou objetiva, comunicam-se aos denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA e VANESSA PEREIRA DA SILVA, porquanto ingressaram na esfera de conhecimento de todos os imputados. Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de:

i) MARCOS DOS SANTOS SOUZA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 211 e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

ii) EDUARDO XAVIER SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

iii) JOVITO PEREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

iv) JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto;

v) VANESSA PEREIRA DA SILVA como incursa nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto; e

vi) THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS como incurso nas sanções do artigo 211 e do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto (...)”
(ID 350323892).

Ao proferir decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, o Juízo de primeiro grau preservou, em sua integralidade, a imputação descrita na peça acusatória e pronunciou o recorrente nos exatos termos da denúncia, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Insurge-se a Defesa, em síntese, contra a existência de indícios suficientes de autoria, sustentando que o acervo probatório não ostenta densidade bastante para legitimar o encaminhamento do acusado ao julgamento popular.

A irresignação, todavia, não merece acolhimento.

A leitura atenta dos autos evidencia que a decisão de pronúncia foi proferida em estrita observância aos parâmetros normativos do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual, para a admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, exige-se a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se reclamando, nessa etapa procedimental, prova exauriente, certeza judicial ou juízo definitivo de culpabilidade.

Com efeito, a fase da pronúncia não se presta à formação de um juízo de condenação, mas tão somente à verificação da viabilidade jurídico-processual da imputação, mediante cognição compatível com o
judicium accusationis.

Não cabe ao magistrado togado, nesse momento, esgotar a valoração da prova nem substituir-se ao Conselho de Sentença na apreciação aprofundada dos fatos, sob pena de indevida inversão da lógica constitucional que rege o Tribunal do Júri, órgão a quem a Constituição da República reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se solidamente demonstrada pelos elementos técnicos produzidos ao longo da investigação, notadamente pelo laudo médico-pericial que identificou o cadáver como sendo o de João Filho da Silva Amaral, pela certidão de óbito e pelos vestígios periciais que atestam morte violenta, marcada por múltiplas lesões e posterior esquartejamento, em consonância com os sinais encontrados no imóvel apontado como palco da execução.

No que concerne à autoria, igualmente não assiste razão à Defesa.

O conjunto informativo reunido nos autos, quando apreciado de forma global e sistemática, revela um quadro indiciário consistente, dotado de coerência interna e convergência externa, apto a sustentar, com segurança jurídica, a manutenção da pronúncia.

A narrativa acusatória descreve ação criminosa complexa e organizada, supostamente perpetrada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, no contexto de execução de pessoa tida como vinculada à facção rival ou inadimplente em relação ao comércio ilícito de entorpecentes.

Segundo consta nos autos, a vítima foi atraída ao local por comparsas do grupo, surpreendida em emboscada, submetida a agressões, morta e, posteriormente, teve o corpo desmembrado e removido.

Longe de se tratar de mera conjectura acusatória, a investigação produziu elementos concretos que conferem plausibilidade à imputação.

Consoante se extrai do Relatório de Investigação Policial n. 2022.13.83754 (ID 173427019), denúncia anônima registrada sob o boletim de ocorrência n. 2022.307975 informou que, na madrugada dos dias 4 para 5 de novembro de 2022, no estabelecimento denominado “Bico Doce”, o comunicante presenciou o momento em que duas mulheres, identificadas como Grazielle e Natiele, juntamente com um jovem conhecido como Mateus “Chefinho”, além de “Vitinho” e “Dieguinho”, todos apontados como integrantes do Comando Vermelho em Tapurah, conduziram a vítima “Nego João” a uma emboscada, com o propósito de “dar um salve nele e matar”, sob a suspeita de que teria aderido à facção rival, o PCC.

O informante ainda relatou ter visualizado o deslocamento do grupo até a residência situada na Rua dos Carvalhos, n.o 316, local onde, posteriormente, teria ocorrido o homicídio e o esquartejamento da vítima.

Esse elemento não permaneceu isolado.

A testemunha Tiago Henrique Dias da Silva, ainda na fase policial, reconheceu fotograficamente o recorrente como uma das pessoas que frequentavam a residência de sua genitora, precisamente o imóvel em que o crime teria sido praticado, e declarou tê-lo visto, na companhia de seu irmão José Carlos Dias da Silva e de Mateus Todescatt, saindo do bar “Bico Doce” em direção à casa onde o homicídio se consumou, na madrugada de 05/11/2022 (ID 350323571).

Some-se a isso que a análise do aparelho celular de Vanessa Pereira da Silva, apontada como uma das participantes da emboscada, revelou conversas de elevado conteúdo incriminador, nas quais há referência ao vulgo “Vitinho” como agente ligado à prática de execuções de integrantes da facção rival, conforme consignado no relatório investigativo (ID 350323860, p. 15 e 23).

Em diálogo mantido com sua amiga Thaís, Vanessa atribui a “Vitinho” participação em homicídios de pessoas vinculadas ao Primeiro Comando da Capital, dado que reforça, em tese, sua inserção no chamado quadro disciplinar do Comando Vermelho, setor responsável pela imposição de castigos e execuções no âmbito da organização criminosa.

Na mesma linha, o relatório policial indica, de forma expressa, que o recorrente teria passado a integrar o núcleo das “disciplinas” do Comando Vermelho após a prisão de integrantes anteriormente incumbidos dessa função, constando, textualmente, que, “
diante das prisões e encarceramento, foram substituídos por MARCOS DOS SANTOS SOUZA (‘sinistro, doze mola’), EDUARDO XAVIER SILVA (‘sequestro’), JOVITO PEREIRA DE SOUZA (‘vitinho, mn boso’) e outros menores de idade”
(ID 350323860, p. 24).

Além disso, os investigadores de polícia civil Cleomar Eterno de Campos, Felipe Rodrigues de Rezende, Alex Rodrigues Alves Lima e Luiz Armando de Souza Campos Belo, ouvidos em juízo, confirmaram que o recorrente foi apontado, no curso das apurações, como um dos executores do delito, bem assim como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido visto dirigindo-se ao local do crime na madrugada dos fatos, conforme se depreende do Relatório de Mídias (ID 210805518).

A Defesa procura esvaziar esse conjunto argumentando que a imputação estaria lastreada, precipuamente, em reconhecimento fotográfico supostamente inválido, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e à Resolução n. 484/2022 do CNJ, além de destacar que a testemunha Tiago Henrique Dias da Silva teria se retratado em juízo.

Ainda que se admita, em favor da argumentação defensiva, a possibilidade de fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, tal circunstância, por si só, não conduz à impronúncia.

Isso porque os indícios de participação do recorrente não se exaurem nesse único ato investigativo.

Ao revés, subsistem diversos elementos autônomos e independentes que o vinculam ao contexto criminoso, notadamente a denúncia anônima minuciosa, os dados extraídos do aparelho celular de Vanessa Pereira da Silva, os relatórios policiais que o apontam como integrante do núcleo disciplinar da facção e os depoimentos judiciais dos investigadores responsáveis pela apuração.

A propósito, é certo que a desconformidade do reconhecimento de pessoas com o rito previsto no art. 226 do CPP pode comprometer a força persuasiva do ato.

Todavia, também é assente que eventual vício nesse procedimento não contamina, automaticamente, os demais elementos probatórios independentes.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal assentou que a inobservância do art. 226 do CPP impõe a desconsideração do reconhecimento irregular, remanescendo, contudo, a possibilidade de sustentação da imputação a partir de elementos probatórios autônomos.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.258, fixou compreensão no sentido de que o magistrado pode formar seu convencimento com base em provas ou evidências independentes que não guardem relação de causalidade com o ato viciado.

(STJ, AgRg no AREsp 2.702.018/PA, Rel. Min.MessodAzulay Neto, DJEN 28/04/2025).

Também não prospera a alegação de que a decisão de pronúncia teria violado o art. 155 do Código de Processo Penal por se apoiar exclusivamente em elementos colhidos no inquérito.

É verdade que a sentença de pronúncia não pode fundar-se, de forma exclusiva, em dados inquisitoriais destituídos de confirmação judicial.

Contudo, não é essa a hipótese dos autos. Aqui, os elementos investigativos não permaneceram órfãos de respaldo jurisdicional, porquanto foram ratificados, em juízo, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, os quais confirmaram a dinâmica delitiva apurada e a vinculação do recorrente ao contexto do homicídio.

De mais a mais, a eventual retratação de testemunha em juízo não possui, por si só, o condão de neutralizar as declarações anteriormente prestadas, sobretudo quando inserida em contexto de criminalidade organizada, no qual o medo, a intimidação e o receio de represálias constituem fatores concretos e notórios de comprometimento da espontaneidade do relato judicial.

Em cenários dessa natureza, a alteração da versão apresentada em juízo não impede que o julgador, mediante fundamentação idônea, atribua maior relevo às declarações prestadas em momento mais próximo aos fatos, desde que corroboradas por outros elementos do acervo probatório.

Com efeito, os autos revelam, em relação ao recorrente, um feixe indiciário robusto e convergente, consubstanciado: na denúncia anônima que o aponta como um dos executores; no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; na informação de que foi visto dirigindo-se à residência onde o crime se consumou; nas conversas extraídas do celular de Vanessa Pereira da Silva, que o associam a execuções promovidas pela facção rival; e no relatório investigativo que o situa no núcleo disciplinar do Comando Vermelho, célula destinada, justamente, à prática de atos violentos de imposição e extermínio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou com precisão:

“A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413, caput, do CPP).”
(REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/10/2023).

Logo, a pretensão de impronúncia não se sustenta.

No tocante às qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não há espaço para o acolhimento do pleito de exclusão.

Como cediço, a retirada de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, destituídas de qualquer suporte nos autos, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Essa compreensão, inclusive, harmoniza-se com o Enunciado Orientativo n. 02 desta Corte, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE, Edição n. 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu"
(STJ, AgRg no REsp no 1.420.950/PB - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 18.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

"Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
" (TJMT, RSE no 0002683-23.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal).

No caso, a qualificadora do motivo torpe encontra amparo na motivação relacionada à disputa entre facções criminosas rivais e, ainda, à possível dívida oriunda do comércio ilícito de entorpecentes, circunstâncias que, em tese, revelam motivação moralmente abjeta e socialmente reprovável.

A qualificadora do meio cruel, por sua vez, encontra respaldo na extrema violência empregada, evidenciada pelos elementos periciais que indicam lesões graves, execução brutal e posterior esquartejamento do corpo, circunstâncias aptas, em tese, a demonstrar sofrimento intenso e desnecessário imposto à vítima.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido decorre, em juízo de admissibilidade, da narrativa segundo a qual a vítima foi atraída para o local por meio de emboscada, surpreendida por múltiplos agentes, em manifesta inferioridade numérica e sem possibilidade concreta de reação eficaz.

Sendo assim, inexistindo manifesta improcedência, devem as qualificadoras ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No que se refere ao delito conexo de associação criminosa, igualmente não se vislumbra hipótese de exclusão nesta fase processual.

Os autos contêm indícios suficientes de vínculo estável entre os agentes e a estrutura da facção criminosa Comando Vermelho, notadamente a partir dos relatórios investigativos, das conversas extraídas do aparelho celular e das declarações dos investigadores ouvidos em juízo.

Em se tratando de infração conexa, sua apreciação definitiva deve ser reservada ao Tribunal do Júri, na forma do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, salvo manifesta improcedência, o que não se verifica na espécie.

Por fim, também não merece reparo a decisão que negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

A custódia cautelar encontra-se alicerçada em fundamentos concretos, extraídos da gravidade singular do delito, que, em tese, foi praticado com extrema violência, mediante emboscada, execução e esquartejamento, bem como da periculosidade social atribuída ao recorrente, apontado pelas investigações como integrante do quadro disciplinar de facção criminosa voltada à prática de homicídios e outros atos de imposição violenta.

Cuida-se, portanto, de motivação idônea e suficiente à preservação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a tranquilidade social e a própria instrução criminal.

Desse modo, a decisão de pronúncia não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia. Ao contrário, encontra-se amparada em suporte probatório minimamente qualificado e em fundamentação compatível com o juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026